Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-93.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO PREMATURA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a formalização do acordo justifica a extinção do processo ou apenas sua suspensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acordo celebrado em sede de cumprimento de sentença deve ensejar a suspensão do processo, conforme previsão do art. 922 do CPC, e não sua extinção imediata.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso provido para determinar a suspensão do processo.